Tribunal: TJMT
Processo: 1000223-50.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000223-50.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), IGOR MACEDO FACO - CPF: 542.097.493-20 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (AGRAVANTE), SUZANA BATISTA DA SILVA - CPF: 052.744.543-64 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE
– FORNECIMENTO DE IMUNOGLOBULINA HUMANA - USO CONSIDERADO
OFF LABEL
PARA A DOENÇA DA AUTORA – PARECER FAVORÁVEL DA CONITEC (PORTARIA N. 1692/2016)
– CUSTEIO DEVIDO – ROL DA ANS – REFERÊNCIA BÁSICA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Embora o STJ tenha decidido nos EREsp 1886929/SP e EREsp 1889704/SP que a relação da ANS é taxativa, a Lei n. 14.454/2022 alterou a Lei n. 9.656/1998, que trata dos planos privados de assistência à saúde, para dispor que o rol será apenas a “referência básica”, e os tratamentos e procedimentos sem previsão nessa lista terão cobertura obrigatória quando comprovada sua eficácia científica e forem recomendados pela Conitec ou por órgão internacional.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1000223-50.2023.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu a tutela de urgência para determinar à ré o fornecimento, no prazo de 05 dias, de Imunoglobulina Humana 5g, na quantidade de 20 frascos por mês, para tratamento de 03 meses, conforme prescrito pela médica, sob pena multa diária de R$5.000,00.

A agravante alega que, apesar de o medicamento constar no rol de procedimentos com cobertura obrigatória regulamentado pela Agência Nacional de Saúde, não é utilizado para o caso da agravada, que, ademais, nem sequer comprovou a sua eficácia para a doença que possui, além de ser experimental.

Diz que, por esse motivo, a recusa é legítima pois tem amparo no art. 10, inciso I, da Lei n. 9.656/98.

Efeito suspensivo indeferido (ID. 155001161).

Contraminuta no ID. 157914683.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra a decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar-lhe o custeio do tratamento prescrito para a autora.

Alega que não foram preenchidos os requisitos elencados no art. 300 do CPC para a concessão da medida, sobretudo porque não tem obrigação legal nem contratual de arcar com procedimentos experimentais (art. 10, inciso I, da Lei n. 9.656/98).

A agravada, com 30 anos de idade, adquiriu o plano de saúde na modalidade São Francisco Saúde Pleno, sem coparticipação, com cobertura ambulatorial/hospitalar/obstetrícia.

Ajuizou a Ação sob o argumento de que, devido à dermatomiosite, que consiste numa miopatia inflamatória idiopática grave, foi internada na UTI do Hospital São Lucas, em Primavera do Leste - MT (ID. 157914688), sendo-lhe prescrita Imunoglobulina Humana EV (20 frascos).

Aduz que o primeiro ciclo do tratamento (25/10/2022 a 30/10/2022) foi pago pela agravante, e a resposta à doença foi parcial, mas a ré se negou a arcar com o segundo ciclo.

A médica que a acompanha esclareceu que o caso é de dermatomiosite refratária ao procedimento de pulsoterapia com metilprednisolona, o qual foi substituído pela Imunoglobulina EV, e que, devido ao resultado parcial do primeiro ciclo e ao mau prognóstico com acometimento de trato gastroesofágico, quadro muscular rapidamente progressivo e difuso, foi solicitada nova administração do medicamento, até a melhora completa (ID. 157914688).

Apesar da relevância dos argumentos da ré, em 21-09-2022 foi sancionada a Lei 14.454/2022, que altera a Lei n. 9.656/1998, que dispõe sobre os planos de saúde privados.

Segundo a nova legislação,
a relação de Procedimentos e Eventos em Saúde será apenas a “referência básica” para a cobertura dos planos
, e as operadoras estão obrigadas a custear os tratamentos ou procedimentos que não estejam ali previstos, desde que comprovada sua eficácia científica e sejam recomendados pela Conitec ou por órgão de renome internacional.

Como visto, o guia da ANS passa a ter definitivamente natureza meramente exemplificativa.

A imunoglobulina humana tem comprovação científica e aprovação da ANVISA (registro 1163700440161), e a CONITEC é favorável ao seu uso para a situação clínica da agravada, conforme Portaria n. 1692, de 22 de novembro de 2016.

Posto isso, cumpre analisar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC).

A probabilidade do direito está consubstanciada no fato de que a agravada foi diagnosticada com a doença, é beneficiária do plano de saúde agravante, e os laudos médicos demonstram a necessidade do acompanhamento adequado.

E o perigo de dano se evidencia na rápida progressão da patologia e na internação da paciente na Unidade de Terapia Intensiva.

Também não se observa dano irreparável em decorrência do deferimento da medida, já que, se a agravada sucumbir em última instância, a agravante poderá cobrar judicialmente os valores adiantados. Contudo, essa expectativa, que é legítima, de modo algum pode se sobrepor ao interesse da tutela imediata à saúde.

Pelo exposto,
julgo prejudicado
o Agravo Interno e
nego provimento
ao Agravo de Instrumento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023